Tribunal: TJPA
Processo: 0815649-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815649-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: F. BELTRAO LOPES, FABRICIO BELTRAO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL DO AGRAVO INTERNO.
RECOLHIMENTO EM DOBRO, NA FORMA DO ARTIGO 1.007, § 4º, DO CPC
.

NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL
. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO:

0815649-39.2022.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE
:
ITAÚ UNIBANCO S.A

AGRAVADO(A
) F. BELTRÃO LOPES E FABRÍCIO BELTRÃO LOPES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A,
contra Decisão Monocrática ID 12113379, por mim proferida nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, considerando a incongruência das razões recursais com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, decido NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.”

O Embargante, argumenta que a decisão está equivocada, pois, a legislação e a jurisprudência reconhecem a validade de documentos digitalizados, dispensando a apresentação do original. O banco afirma que a cópia digitalizada da cédula de crédito possui a mesma força probante do original e que não há risco de circulação indevida do título.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID 12853507.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, não recebo o presente Agravo Interno por não preencher os pressupostos processuais.

Explico:

Ao analisar os pressupostos do Agravo Interno, foi verificada a ausência do preparo. Com isso, foi proferido um despacho (ID 13169417) para o agravante no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção.

Nesse espeque, reza o art.
1.007
caput e
§ 4º
do
Código de Processo Civil
:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.
.”

Em resposta, o Recorrente juntou a petição (13613389), informando que o preparo recursal se encontra acostado nos autos de ID 11645627. Ocorre que, o preparo recursal informado é referente ao Agravo de instrumento (11645623), e não ao referido Agravo interno.

Diante disso, percebe-se que o agravante não cumpriu a determinação judicial a contento.

Nesses termos, diante do não atendimento exato à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal, se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste recurso de Agravo Interno, em razão da irregularidade no preparo recursal

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DEINSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO.DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

-
Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 § 4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020)

Logo, posto que indiscutível que o
agravo

interno
manejado não foi regularmente preparado, o caso é de deserção, ou seja, de não conhecimento do
agravo

interno
, por manifesta inadmissibilidade.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, porque carente de pressuposto extrínseco de admissibilidade consubstanciado no preparo, o que evidencia a deserção do recurso.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024